Tribunal: TJDFT
Processo: 0712327-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0712327-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SETE - SISTEMA ECOLOGICO DE TRATAMENTO DE ESGOTO EIRELI - ME AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela SETE – SISTEMA ECOLÓGICO DE TRATAMENTO DE ESGOTO EIRELI, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com danos morais (processo no 0704186-69.2022.8.07.0006), ajuizada em desfavor da CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL. A decisão agravada indeferiu a tutela de urgência requerida pela autora consistente no pedido de que a empresa ré cessasse a cobrança realizada e retirasse seu nome do cadastro de inadimplentes sob pena de multa (ID 12189312 – dos autos da origem): “Cuida-se de ação de conhecimento pelo procedimento comum na qual a parte autora requer a concessão de tutela provisória. É o relatório. DECIDO. Os requisitos para o deferimento de tutela provisória de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, verifica-se que os fundamentos apresentados pela parte autora não revelam, in limine litis, a presença dos aludidos requisitos. Narra a parte autora ter requerido a rescisão contratual em janeiro de 2021 e que, posteriormente, foi surpreendida com a inserção do seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, cujas supostas dívidas se referem aos meses de janeiro a março. Contudo, conforme prevê a cláusula 10 do contrato juntado pela parte autora (id. 121401931), “estando vigente por prazo indeterminado, o presente instrumento poderá ser denunciado imotivadamente por qualquer das partes, mediante comunicação por escrito, com 60 (sessenta) dias de antecedência, sem quaisquer ônus”. Vê-se, assim, que, segundo previsão contratual – aparentemente legal –, caberia à parte autora continuar pagando as mensalidades pelo prazo de 60 (sessenta) dias, de modo que a negativação mencionada, a partir de um juízo de cognição sumária, não padece de ilegalidade. Assim, não se mostra presente o requisito da probabilidade do direito (art. 300 do CP). Forte nessas razões, INDEFIRO o pedido de tutela provisória.” Nesta sede recursal a parte autora pede: a) a atribuição de efeito suspensivo ao recurso a fim de que seja determinado que a requerida cesse imediatamente a cobrança discutida, bem como retire seu nome do cadastro de inadimplentes, sob pena de multa diária; e b) no mérito, a confirmação do pedido liminar. Sustenta, em suma, que houve pedido de cancelamento do plano de saúde por parte dela em 01/01/21, devidamente recebido pela empresa em 04/01/21. Diz que após a solicitação de cancelamento do plano de saúde não houve a utilização do plano e por conseguinte dos serviços prestados pela agravada, o que reforça a inexigibilidade das parcelas referentes aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2021. Aduz que ao contrário do entendimento exarado pelo magistrado da origem, inexiste obrigatoriedade de aviso prévio, quando a solicitação de cancelamento de plano de saúde coletivo é feita pelo titular, pois nessa hipótese a exclusão deverá ocorrer de forma imediata (art. 11, §3o, da Resolução no 412/16 da ANS). Defende que a atacada cláusula de fidelidade, a qual se busca a declaração de nulidade, era autorizada pelo art. 17, §1o, da Resolução Normativa da ANS no 195/09, dispositivo que foi declarado nulo no julgamento da ação coletiva no 0136265-83.2013.4.02.5101, proposta pela Autarquia de Proteção e Defesa do Consumidor do Estado do Rio de Janeiro (Procon/RJ) em face da ANS, que tramitou pelo TRF 2 e transitou em julgado em outubro de 2018. Destaca que tal previsão normativa foi igualmente anulada pela RN no 455, de 30 de março de 2020 da ANS. Ressalta que resta caracterizada a probabilidade do direito, diante da demonstração inequívoca da inexigibilidade das parcelas pagas, arbitrariamente cobradas pela ré, já que há entendimento no sentido de que a cobrança desta multa onera demais o beneficiário, que seria obrigado a arcar com um custo excessivo ao pagar a mensalidade do plano que está sendo cancelado e com a do novo plano. Alega a caracterização do risco da demora diante da existência de apontamentos arbitrários nos serviços de proteção ao crédito em seu nome, o que inviabiliza a linha de crédito junto às instituições financeiras, sem olvidar as dificuldades para obtenção de crédito (venda a prazo), junto aos fornecedores de insumos e equipamentos. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 34593708), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos. Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso, da análise dos autos verifica-se tratar de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com danos morais, na qual a parte autora requer: a) a concessão de tutela de urgência para determinar que a empresa requerida cesse imediatamente a cobrança discutida em face da empresa autora, bem como retire imediatamente seu nome do cadastro de inadimplentes, sob pena de multa diária; b) seja dada total procedência à ação, declarando-se a nulidade da Cláusula 10 – “DA RESCISÃO DESTE INSTRUMENTO E DO CANCELAMENTO DE PRODUTOS CONTRATADOS”, do contrato havido entre as parte, e, por conseguinte, a inexistência dos débitos imputados à empresa autora, quais sejam as mensalidades referentes aos meses de janeiro/2021, fevereiro/2021 e março/2021, totalizando a importância de R$ 5.652,00; e c) seja a empresa demanda condenada a pagar à empresa autora um quantum a título de danos morais, em valor não inferior a R$ 5.000,00. A partir de uma análise dos autos é possível verificar que em 27/02/18, foi firmado entre as partes contrato de plano de saúde coletivo empresarial (ID 121401931 – da origem). Em 01/01/21, a autora solicitou o cancelamento do plano (ID 121401935). Contudo, recebeu da ré posterior cobrança de mensalidades, com fundamento em cláusula contratual que prevê aviso prévio de 60 dias para a extinção do contrato (ID 121401931 – pág. 12 e 121401939 – dos autos da origem). Para melhor elucidação dos fatos, transcreve-se a mencionada cláusula contratual (ID 121401931 – pág. 12 – da origem): “10. DA RESCISÃO DESTE INSTRUMENTO E DO CANCELAMENTO DE PRODUTOS CONTRATADOS: (...) Estado vigente por prazo indeterminado, o presente instrumento poderá ser denunciado imotivadamente por qualquer das partes, mediante comunicação por escrito, com 60 dias de antecedência, sem quaisquer ônus.” A supracitada cláusula estava em consonância com o disposto no art. 17, parágrafo único, da Resolução Normativa – RN no 195/09 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, que dispunha que os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial somente podiam ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias. Todavia, o referido dispositivo regulamentar foi anulado pela RN/ANS no 455, de 30/03/20. A anulação ocorreu em cumprimento à decisão judicial proferida pelo Tribunal Regional Federal da 2a Região, nos autos da Ação Civil Pública no 0136265-83.2013.4.02.51.01, que concluiu pela abusividade do art. 17, parágrafo único, da RN/ANS no 195/09, por violar a liberdade de escolha do consumidor e permitir a percepção de vantagem pecuniária injusta e desproporcional por parte das operadoras de planos de saúde, ao arrepio dos incisos II e IV, do art. 6o, do CDC. Registre-se trecho do acórdão: “(...) cumpre ressaltar que a autorização, concedida pelo artigo 17 da RN/ANS 195/2009, para que os planos de saúde coletivos estabeleçam, em seus contratos, cláusulas de fidelidade de doze meses, com cobrança de multa penitencial, caso haja rescisão antecipada dentro desse período, viola o direito e liberdade de escolha do consumidor de buscar um plano ofertado no mercado mais vantajoso, bem como enseja à prática abusiva ao permitir à percepção de vantagem pecuniária injusta e desproporcional por parte das operadoras de planos de saúde, ao arrepio dos incisos II e IV, do art. 6o, do CDC. Diante de tal quadro, restou configurada a abusividade do art. 17 da Resolução Normativa da ANS no 195, na medida em que tal dispositivo deixa os usuários de plano de saúde em situação de desvantagem em relação as operadoras e obrigam o consumidor, sob pena de suportar penalidades, a permanecer vinculado a determinado plano de saúde, mesmo que este não atenda mais suas necessidades.” (TRF-2 - AC: 01362658320134025101 RJ 0136265-83.2013.4.02.5101, Relator: Vera Lúcia Lima, 8a Turma Especializada, Data de Julgamento: 12/05/2015). Embora o referido julgado tenha analisado unicamente a abusividade de cláusulas de fidelidade, com cobrança de multa penitencial por rescisão antecipada, é possível concluir que a intenção do acórdão foi a de permitir a resilição imediata dos contratos de planos de saúde coletivos por adesão ou empresarial, quando solicitada pelo consumidor. Logo, o mesmo raciocínio deve ser aplicado às cláusulas contratuais que exigem aviso prévio de 60 dias para a resilição do contrato de plano de saúde coletivo por solicitação do usuário/consumidor, bem como o pagamento das mensalidades referentes ao período. Saliente-se que o contrato foi firmado anteriormente à anulação do art. 17, parágrafo único, da RN/ANS no 195/09, que ocorreu em 30/03/20 e, o fato que ensejou a pretensão da autora – cobrança de mensalidades – foi posterior. Ainda que o art. 17, parágrafo único, da RN/ANS no 195/09 não tivesse sido anulado, cláusulas que preveem fidelidade e aviso prévio para resilição em contratos de plano de saúde só fazem sentido quando estipuladas em favor do consumidor, uma vez que impedem o usuário de ficar desamparado em sua assistência à saúde. Quando interpretadas em favor das operadoras, revelam-se abusivas e desproporcionais, porquanto não se constata qualquer dificuldade de ordem técnica ou outra justificativa para o não cancelamento imediato do plano. O art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor – CDC, em redação genérica e abrangente do princípio da boa-fé objetiva e do equilíbrio econômico do contrato, declara a nulidade de obrigações contratuais abusivas, iniquas, que “coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade”. Nesse sentido, deve cessar imediatamente a cobrança discutida nos autos e deve ser retirado o nome da requerente do cadastro de inadimplentes, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 por dia de descumprimento. Defiro o pedido liminar para que cessem as cobranças discutidas nos autos da origem e seja retirado o nome da autora do cadastro de inadimplentes, sob pena de multa diária no importe de R$ 200,00 por dia de descumprimento, limitada a R$ 2.000,00. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Em seguida, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 26 de abril de 2022. João Egmont Desembargador